Tribunal: TJMT
Processo: 1041241-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041241-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), AILTO KRAMPE - CPF: 212.076.749-15 (AGRAVANTE), DEARTAGNAN FERREIRA DA COSTA - CPF: 353.435.831-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), DEARTAGNAN FERREIRA DA COSTA - CPF: 353.435.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO POR DESERÇÃO.
ALEGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO OU COMPROVAÇÃO DO BENEFÍCIO. INÉRCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO APÓS A INTIMAÇÃO. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, diante da
não
comprovação do recolhimento do preparo recursal ou da concessão da justiça gratuita, apesar de regular intimação para sanar a irregularidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: a) v
erificar se o pedido de justiça gratuita formulado após a intimação para recolhimento do preparo afasta a deserção do
R
ecurso
; b) e
xaminar se deveria ter sido oportunizado novo prazo para recolhimento das custas, inclusive em dobro, após a formulação do pedido de gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
inexistência de prova
da concessão da justiça gratuita ou do recolhimento do preparo, mesmo após intimação específica para regularização, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

4.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo, porém seus efeitos são prospectivos, não alcançando encargos processuais anteriores ao deferimento.

5.
A formulação do pedido de justiça gratuita após a abertura de prazo para recolhimento em dobro do preparo não afasta a deserção
, tampouco
autoriza efeitos retroativos, sob pena de burla à legislação processual.

6.
A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A
inexistência de prova
tempestiva do preparo recursal ou da concessão da justiça gratuita, após regular intimação para sanar a irregularidade, conduz à deserção.
”

_________

Dispositivos legais
:
CPC,
art. 1.007, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AREsp
2.934.513/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 16/12/2025;
AREsp
3.064.924/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN 22/12/2025;

AREsp
2.665.944/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN 13/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso de A
gravo Interno
n.o
1041241-80.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Ailto

Krampe
em virtude da decisão monocrática de Id. 335835373 que não conheceu do Agravo de Instrumento
por ele interposto
.

O Agravante
alega que
a deserção reconhecida decorreu de rigor excessivo,
pois
, no curso do Agravo de Instrumento,
requereu a
concessão da gratuidade da justiça,
pedido
esse
devidamente
instruído com documentos que comprovam sua hipossuficiência econômica,
que
não
foi
a
nalisado
antes da decisão que não conheceu do
R
ecurso.

Sustenta
que, conforme o art
igo
99 do CPC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer fase processual, inclusive em sede recursal,
e deve
ser examinado previamente à declaração de deserção, sendo vedado ao julgador
“
extinguir o recurso
”
sem oportunizar o recolhimento das custas após eventual indeferimento do benefício.

Aduz
que o Código de Processo Civil consagra a primazia da decisão de mérito e a cooperação processual, de modo que o formalismo excessivo deve ser evitado, sobretudo quando a
falta
de preparo decorre de pedido de gratuidade pendente de apreciação.

A
firma que, mesmo na hipótese de indeferimento do benefício, deveria ter sido oportunizado o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art
igo
1.007, § 4o, do CPC, pois se trata de vício sanável que não pode conduzir automaticamente à deserção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação ao
direito de
acesso à justiça.

Com esses argumentos, pugna pela reforma

d
a decisão monocrática
, a fim de que seja afastada
a deserção e determinado o processamento do Agravo de Instrumento; alternativamente, pleiteia a concessão da justiça gratuita ou a intimação para recolhimento do preparo, inclusive em dobro.

Contraminuta da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA
, no Id. 349018894.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026